Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-55.2022.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000440-55.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCILENE SILVA DE CASTRO - CPF: 050.498.101-32 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000440-55.2022.8.11.0024

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

R
ecorrente
:
MARCILENE SILVA DE CASTRO

Recorrid
o
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART
IGO
373, II, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. CO
MPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA
DE CONTRATO/DOCUMENTOS
.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a
empresa

Recorrida.

2.
Caso em que a
empresa Recorrida
se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos
o Termo de Confissão de Dívida,

devidamente assinado pel
a
consumidor
a
,

bem como cópia do seu documento pessoal – Cédula de Identidade/RG
-
,
em obediência ao disposto no art
igo
373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

3.
Verossimilhança das alegações da
empresa
Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado à contest
ação é idêntica àquela aposta no
s demais documentos colacionados aos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia
.

4.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica
a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
.

6
. Recur
so conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que

a
Recorrente
MARCILENE SILVA DE CASTRO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MARCILENE SILVA DE CASTRO
,
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa
concessionária
ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
140051785
)

a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022